Tribunal: TJDFT
Processo: 0709982-39.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: embargos de declaração em apelação criminal. violência doméstica e familiar contra a mulher. ameaça e lesão corporal. pretensão de rediscussão do mérito. inadmissibilidade. confissão espontânea. reconhecimento. recurso parcialmente provido.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve condenação pelo crime de ameaça e de lesões corporais praticado em contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição aptas a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, ou se o recurso traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição interna ou omissão, conforme dispõe o art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. A contradição apta a justificar o acolhimento dos embargos é a interna, verificada entre fundamentos e conclusão do próprio acórdão, não se configurando pela mera divergência com precedentes de outros tribunais ou do próprio órgão julgador.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a deste e. TJDFT admite a valoração negativa da conduta social quando o réu venha a cometer novo crime durante a liberdade provisória ou durante a execução de pena aplicada por delito anterior, assinaladas a maior periculosidade social e a inclinação à prática delitiva.

6. Constatado que na data dos fatos o embargante era reincidente, deve ser procedida apenas a correção de erro material na indicação do processo que serviu por base para justificar a incidência da agravante.

7. Consoante o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a ampla devolutividade do recurso de apelação permite ao juízo ad quem o acréscimo de fundamentos diversos dos declinados na decisão recorrida. Em tais hipóteses, contanto que não se eleve a pena imposta, ou agrave a situação do condenado, não há falar em reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.